Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705418-96.2020.8.07.0003 EMBARGANTE: KELY CRISTINA SANTOS MELO EMBARGADO: RONAN COELHO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por KELY CRISTINA SANTOS MELO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela ajuizado. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto à fundamentação. Aduz que a violação do direito probatório apontada não enseja o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Pugna, por fim, que o apontado vício seja suprido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, no caso de decisão que inadmite recurso especial, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial.” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1791068/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010